Tribunal: TJSP
Processo: 1016797-93.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP – Sentença reformada neste ponto - PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Restituição mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.